Tribunal: TJBA
Processo: 0300082-52.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300082-52.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, CLARICE OLIVEIRA MIRANDA

APELADO: COSMO EXPRESS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

IV

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. RODOVIA. ALAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE. CONCESSIONÁRIA. REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR. PRESENÇA.
SEGURADORA.
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE.
DENUNCIADA.
ANUÊNCIA.
AUTORAS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
NÃO COMPROVAÇÃO
.
SENTENÇA.
REFORMA PARCIAL.

I –
Sendo plausível a alegação de que a atividade desempenhada pela Ré ensejou, a priori, os supostos prejuízos alegados pela parte Autora, descabe falar em ilegitimidade passiva
ad causam
.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II - A concessão da tutela cautelar pressupõe a coexistência da plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e do risco de ineficácia da prestação jurisdicional, caso seja prestada apenas ao final do processo de conhecimento (
periculum in mora
).

III – Evidenciada a verossimilhança das alegações quanto à possível responsabilidade da concessionária pela manutenção da rodovia e demonstrado o risco decorrente da obstrução de acesso às instalações das empresas autoras, impõe-se a confirmação da liminar e a procedência da ação cautelar, no sentido de determinar à acionada promover o escoamento das águas para o acesso às empresas prejudicadas.

IV – Admite-se a permanência da seguradora denunciada na lide, ainda que ausente pedido condenatório, quando anui expressamente à denunciação e participa da produção da prova técnica, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

V – A propositura simultânea de ações com o mesmo objeto na Justiça Estadual e Federal, em razão de dúvida fundada quanto à competência, não caracteriza litigância de má-fé, especialmente porque ausente prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária.

VI – Reforma-se parcialmente a sentença apenas para manter a denunciação da lide, afastando, por consequência, a condenação da denunciante ao pagamento de honorários advocatícios à seguradora.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 0300082-52.2014.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e como
Apelad
os
COSMO EXPRESS LTDA e OUTROS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA